Tribunal: TJBA
Processo: 8004682-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004682-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIVAL DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

AGRAVADO: YASUNA MOTORS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE NULIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DOS AGRAVADOS NO POLO PASSIVO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004682-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIVAL DOS SANTOS SILVA e outros e como agravados YASUNA MOTORS S.A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator